Tribunal: CARF
Processo: 19985.724909/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.724909/2018-86
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-006.565 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
ELZA BALAM DA SILVA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO.
Constatado lapso manifesto no acórdão, pela via dos embargos, é de prover-se
os mesmos para sanar a falha.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso. No caso de desistência, pedido de
parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de
débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão
favorável ao recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar o lapso manifesto apontado, para
retificar o Acórdão no 2001-004.664 no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Trata-se de Embargos Inominados apresentados pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Curitiba, em face do Acórdão no 2001-004.664 proferido por esta 1a Turma
Extraordinária da 2a Seção em 23/11/2021.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724909/2018-86
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.565 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724909/2018-86

O Acórdão de Recurso Voluntário embargado restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. BEM COMUM DO CASAL. DECLARAÇÃO DA
TOTALIDADE POR UM DOS CÔNJUGES. COMPENSAÇÃO DO IRRF.
Afasta-se o lançamento de compensação indevida de IRRF quando demonstrado nos
autos que se trata de retenção sobre rendimentos de aluguéis de bem comum do casal
que foram oferecidos à tributação pelo contribuinte, um dos cônjuges, em sua
totalidade.

Em 02/02/2022 a DRF/Curitiba interpôs os embargos em tela (fl. 205), onde
apontou que que o contribuinte aderiu à Transação de Contencioso de Pequeno Valor em
27/10/2021 (fls. 203/204), portanto, dias antes do julgamento que resultou no acórdão
embargado.
Em despacho de 30/11/2022 (fls. 211 e segs.), o presidente desta 1a TE da 2a
SEJUL admitiu os embargos para prolação de novo acórdão, visando sanar o lapso manifesto.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator.

Com razão o embargante.
De fato, nos termos do § 3o do art. 78 do Anexo II do RICARF:

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
[...]
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.

Acolho os embargos em comento, pois entendo que assiste razão à embargante
quando afirma ser necessário que o referido lapso manifesto seja sanado.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.565 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724909/2018-86

Desta forma, por ter incluído os débitos em questão em transação junto à Receita
Federal, o Recurso não deve ser conhecido.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolho os embargos, com efeitos infringentes, para sanar o lapso
manifesto apontado, para retificar o Acórdão no 2001-004.664, conforme acima descrito, para
NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 217
DF CARF MF
Original